Tribunal: TJSP
Processo: 1112597-22.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
SUCUMBÊNCIA - Ação indenizatória – Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais - Condenação da autora nos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados por equidade - Recurso do escritório de advocacia que atuou em favor da ré, visando à aplicação do art. 85, § 2o, do CPC - Acolhimento - Valor atribuído à causa que não é

Ementa:
SUCUMBÊNCIA - Ação indenizatória – Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais - Condenação da autora nos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados por equidade - Recurso do escritório de advocacia que atuou em favor da ré, visando à aplicação do art. 85, § 2o, do CPC - Acolhimento - Valor atribuído à causa que não é baixo - Inexistência de respaldo para o arbitramento por equidade, devendo ser aplicada a norma geral do § 2o do art. 85 do CPC - Honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa - Jurisprudência pacífica do c. STJ nesse sentido - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.